Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva quando a firme palavra da vítima e da testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu descumpriu ordem de não se aproximar da vítima, da qual tinha plena ciência.
II – Não há que se falar em desclassificação para o crime de desobediência, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
III – Recurso conhecido e desprovido.